Tribunal: TJMT
Processo: 1036522-10.2017.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036522-10.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGADO), MAURICIO MARQUES DOMINGUES - CPF: 196.550.488-45 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PIONEIRA LTDA - CNPJ: 06.646.496/0001-51 (EMBARGANTE), MARCOS DAVI ANDRADE - CPF: 567.486.201-04 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO OULICES DE OLIVEIRA - CPF: 002.843.461-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS – SEGURADORA SUB-ROGADA – FURTO DE VEÍCULO NO PÁTIO DO ESTACIONAMENTO DO DEMANDADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – NEXO DE CAUSALIDADE VERIFICADO – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA -
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado
que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1036522-10.2017.8.11.0041

EMBARGANTE:

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PIONEIRA LTDA

EMBARGADO:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PIONEIRA LTDA
, contra v. acórdão desta Câmara que, a unanimidade, negou provimento ao recurso interposto por ela, mantendo-se a sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial.

Em suma, o embargante aponta que “
há omissão no r. acórdão (id.171460660), pois ao NEGAR PROVIMENTO do recurso de apelação interposto, foi omisso no que tange ao pedido de ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade objetiva da Embargante
” (sic).

Argumenta que “
não restou comprovado pelo Embargado o contrato de depósito com o fim de estacionamento, necessário para exigir o dever de vigilância e a guarda sobre veículos estacionados na frente de posto de gasolina, ônus que era seu e não se desincumbiu, a teor do que prevê o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil
” (sic).

Menciona que “
os recibos apresentados constantes no id. 106443979 - Pág. 28/29 mencionados no r. acórdão, além de não apresentar a identificação da pessoa que teria assinado tais documentos, o emitente de um difere do outro, os dois recibos constantes da pág. 28 não compreende o período da data do furto ocorrido em (29/07/2016) e por último, o recibo constante na pág. 29 encontra-se inelegível e também não compreende a data do furto, fatos que inviabilizam a comprovação da legalidade da suposta cobrança de estacionamento, o que força ainda mais que o Embargado não se desincumbiu da prova do fato constitutivo do seu direito
” (sic).

Defende que “
não explora a prestação de serviço de estacionamento para qualquer tipo veículos ou máquinas, sejam eles particulares ou de trabalho
” (sic).

Assevera que “
a simples possibilidade do motorista da vítima ter sido orientado pelo Sr. Wagner quanto ao local que deveria parar o caminhão, não traduz a obrigação da Embargante, em especial, por sequer, na ocasião, haver deixado as chaves do veículo em depósito
” (sic).

Invocando referidos argumentos, entende que é parte ilegítima para figurar no presente feito. Além disso, defende haver ausência de nexo de causalidade entre o dano e o suposto ato ilícito da embargante (sic).

Assim, pugna pelo acolhimento dos declaratórios para sanar os vícios acima apontados, imprimindo-lhes efeitos infringentes (id. 172433191).

A embargada, embora intimada, não se manifestou, conforme certificado nos autos (id. 174303160).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS – SEGURADORA SUB-ROGADA – FURTO DE VEÍCULO NO PÁTIO DO ESTACIONAMENTO DO DEMANDADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – RESPONSABILIDADE CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A seguradora pode se valer da via regressiva contra o causador do ato ilícito para fins de se ressarcir dos valores efetivamente despendidos e nos limites da sub-rogação. Legitimidade da parte demandada demonstrada documentalmente.”

Todavia, razão alguma assiste ao embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do seu recurso, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir a preliminar de ilegitimidade passiva, o que não se admite na via estreita elegida.

Nesse ínterim, ao contrário do sustentado pela recorrente, o nexo de causalidade restou demonstrado, na medida em que foi apresentado nos autos
a prova de que o veículo estava estacionado no pátio da embargante e embora não apresentado contrato de prestação de serviço com o segurado, o recibo apresentado comprovou que ele efetuava pagamento de mensalidade para utilização daquele espaço
.

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023